Tribunal: TJDFT
Processo: 0006039-40.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0006039-40.2011.8.07.0007 RECORRENTE: EDNA BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES JARDIM DAS HORTENSIAS DA CHACARA 04 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial (certidão de ID 16272312 - Pág. 73), e tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 15058666 (certidão de ID 22043233), remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024